Tribunal: TJSP
Processo: 2133684-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu impugnação do executado e reconheceu excesso de execução – A questão envolvendo a alegação de ineficácia da impugnação ofertada pelo executado por ausência de representação processual, que fez o recorrente nas razões recursais, não foi objeto da decisão agravada, cabendo ao Tribunal reexaminar o decidido pelo juízo singular,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu impugnação do executado e reconheceu excesso de execução – A questão envolvendo a alegação de ineficácia da impugnação ofertada pelo executado por ausência de representação processual, que fez o recorrente nas razões recursais, não foi objeto da decisão agravada, cabendo ao Tribunal reexaminar o decidido pelo juízo singular, não tomar o seu lugar, o que custaria indevida supressão de um grau de jurisdição – A despeito de ter o executado ofertado impugnação fora do prazo legal, o alegado excesso de execução recai sobre a incorreção dos cálculos da exequente quanto à aplicação de juros moratórios, que se trata de matéria de ordem pública, e pode ser argüida em qualquer tempo e grau de jurisdição - Resulta incorreto o critério de contagem de juros de mora nos honorários advocatícios, estabelecido pela agravante, na medida em que os juros moratórios incidirão tão somente a partir do trânsito em julgado do título judicial exequendo, mesmo quando fixados em percentual nos termos do CPC, art. 85, § 2o - Precedente STJ - Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133684-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que são agravantes
GUSTAVO ANGELI PIVA, MARIA DAS GRAÇAS TOLEDO POSSATO e PEDRO
VINICIUS BAPTISTA GERVATOSKI LOURENÇO, é agravado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133684-89.2020.8.26.0000 -Voto no 14742 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2133684-89.2020.8.26.0000
Agravante: Maria das Graças de Toledo Possato
Agravado: Unibanco União de Bancos Brasileiros S/A
Comarca de Piracicaba - 3a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Lourenço Carmelo Tôrres
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14742
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Decisão que acolheu impugnação do executado e reconheceu
excesso de execução
A questão envolvendo a alegação de
ineficácia da impugnação ofertada pelo executado por ausência
de representação processual, que fez o recorrente nas razões
recursais, não foi objeto da decisão agravada, cabendo ao
Tribunal reexaminar o decidido pelo juízo singular, não tomar o
seu lugar, o que custaria indevida supressão de um grau de
jurisdição A despeito de ter o executado ofertado impugnação
fora do prazo legal, o alegado excesso de execução recai sobre a
incorreção dos cálculos da exequente quanto à aplicação de juros
moratórios, que se trata de matéria de ordem pública, e pode ser
argüida em qualquer tempo e grau de jurisdição - Resulta
incorreto o critério de contagem de juros de mora nos honorários
advocatícios, estabelecido pela agravante, na medida em que os
juros moratórios incidirão tão somente a partir do trânsito em
julgado do título judicial exequendo, mesmo quando fixados em
percentual nos termos do CPC, art. 85, § 2o - Precedente STJ -
Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos do cumprimento de sentença que a agravante move em face do agravado, acolheu
a impugnação do executado e reconheceu excesso de execução.
Alega-se, nele em síntese, que: a) houve inadequação da via eleita,
pois, se o executado não ofertou impugnação no prazo legal, somente poderia argüir as
matérias previstas pelo artigo 854, § 3o, incisos I e II, do NCPC, tendo, no entanto arguido
matérias já preclusas; b) é ineficaz a impugnação ofertada pelo executado por ausência de
representação processual; c) não se aplica à hipótese dos autos o art. 85, § 16, do Novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133684-89.2020.8.26.0000 -Voto no 14742 - GC
3
CPC, já que “o venerável acórdão proferido pelo Colendo STJ fixou os honorários
sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, exatamente conforme determina o artigo
85, § 1o do CPC”.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 15/18).
É o relatório.
A questão envolvendo a alegação de ineficácia da impugnação
ofertada pelo executado por ausência de representação processual, que fez o recorrente nas
razões recursais, não foi objeto da decisão agravada, cabendo ao Tribunal reexaminar o
decidido pelo juízo singular, não tomar o seu lugar, o que custaria indevida supressão de
um grau de jurisdição.
É dos autos que a agravante iniciou a fase de cumprimento de
sentença pela quantia de R$ 218.296,72 a título de verba honorária sucumbencial, custas, e
despesas processuais.
E na impugnação ofertada, o agravado alegou excesso de execução
pela cobrança indevida de juros moratórios sobre os honorários advocatícios, que
incidiriam tão somente após o trânsito em julgado da sentença exequenda, a teor do § 16 do
artigo 85 do Novo CPC (fls. 89/96).
Na sequência, a agravante peticionou alegando que: “Em despacho
de fls. 80, foi certificado (fls. 81) que transcorreu o prazo processual para que o executado
apresentasse impugnação ao cumprimento de sentença. Desta maneira, não cabe o
executado apresentar impugnação com base nas matérias elencadas no Art. 525 do
Código de Processo Civil. Caberia ao executado, nesta fase processual, arguir apenas o
previsto no 854, §3o, incisos I e II, do CPC.” (fls. 101/102).
Sobreveio, então, a decisão agravada assim fundamentada:
“Vistos. Fls.89 e segs.: A matéria afeta a excesso de execução se
trata de matéria de ordem pública e, portanto, pode ser alegada a
qualquer tempo e modo por versar sobre a própria existência de
título sobre o valor em excesso invocado, podendo ser cognoscível
até de oficio pelo julgador, razão pela qual não se pode reconhecer
a preclusão na alegação desta matéria. Neste mesmo sentido: "...a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133684-89.2020.8.26.0000 -Voto no 14742 - GC
4
questão relativa a valores não preclui e não transita em julgado,
até porque a exigência de valores indevidos justifica a resistência
do devedor, assim como a dos valores devidos em relação ao
credor, a permitir a apreciação da questão alegada,
independentemente do tempo e forma desse reclamo, observado se
cuidar a questão relativa ao valor justo de matéria de ordem
pública. Como se sabe, o Juiz conhecerá de ofício das matérias de
ordem pública, especificamente aquelas que digam respeito à
ausência das condições da ação ou na inexistência de pressupostos
de constituição e desenvolvimento válido do processo, aí incluída a
liquidez do título, ou seja, relativa à exigência de valor exorbitante
(vide § 3o do artigo 267 do Código de Processo Civil de 1973,
atual artigo 485 § 3o). Assim, e tendo em vista a divergência, nada
obsta a remessa dos autos ao setor da Contadoria Judicial, no
Juízo de origem, evitando-se o enriquecimento sem causa (Código
Civil artigo 884), para o fim de revisão do valor devido, observado
o disposto no artigo 524, § 2o do CPC." (TJSP; Agravo de
Instrumento 2016332-13.2020.8.26.0000; Relator (a): Henrique
Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/05/2020; Data de Registro: 28/05/2020). Assim, apreciando-se
a alegação ofertada, razão assiste ao executado na medida em
que o valor da verba honorária executada se tornou líquida e
certa com a condenação, competindo mero cálculo aritmético
para sua elaboração com base nos parâmetros da condenação
fixando percentual sobre o valor da causa, de modo que os juros
moratórios incidentes sobre tal condenação só poderiam incidir a
partir do trânsito em julgado desta condenação com base na
dicção clara do artigo 85, par.16o, do CPC, comportando, pois,
em manifesto excesso de execução quanto ao cálculo ofertado
pela parte exequente ao computar juros moratórios em termo
anterior. Posto isto, acolho a alegação de excesso de execução
para efeito de extirpar o valor correspondente aos juros
moratórios em período antecedente ao trânsito em julgado da
condenação ora executada, acolhendo o cálculo ofertado pela
parte executada para efeito de fixar o valor executado devido, já
decotado o excesso supra reconhecido, de R$ 93.211,07 para
maio deste ano (fls.97/99), incluindo as custas atualizadas até tal
período, assim como com a multa legal e verba honorária desta
fase de cumprimento. Por conseguinte, decorrido prazo de recurso
voluntário desta decisão, defiro o levantamento do valor supra
reconhecido como devido para a parte exequente, com os
acréscimos do depósito judicial até o seu levantamento efetivo,
bem como deferindo o levantamento do valor remanescente em
depósito em favor da parte executada, competindo às partes
preencherem o respectivo formulário eletrônico para posterior
expedição de MLE pela serventia judicial. Após, nada mais sendo
requerido, tornem para extinção pela satisfação da obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133684-89.2020.8.26.0000 -Voto no 14742 - GC
5
Int.”.
A despeito de ter o executado ofertado impugnação fora do prazo
legal, o alegado excesso de execução recai sobre a incorreção dos cálculos da exequente
quanto à aplicação de juros moratórios, que se trata de matéria de ordem pública, e pode
ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, como já bem fundamentado na decisão
agravada.
Nessa quadra, inócua a alegada inadequação da via eleita suscitada
pela exequente.
E há descompasso do quanto apurado pelo exequente com o
comando contido no ato exequendo quanto à incidência de juros moratórios na verba
honorária sucumbencial.
O título executivo judicial é a sentença de extinção da ação de
execução, cujo dispositivo segue copiado:
“Pelo exposto, extingo a execução pela consumação da prescrição
intercorrente, com fundamento no art. 487, II, do CPC. Dou por
levantada a penhora de fls. 40, certificando-se no auto. Após o
trânsito em julgado, expeça-se mandado de levantamento do
registro da penhora ao Cartório de Registro de Imóveis, conforme
comprovado pela juntada da matrícula de fls. 90/91. P. I. e
arquivem-se os autos, anotando-se a extinção”.
A sentença extintiva restou parcialmente modificada para fixar
honorários advocatícios em R$ 6.000,00, com correção monetária a partir deste
arbitramento e juros de mora a contar do trânsito em julgado do acórdão.
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao
Recurso Especial da recorrente e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
causa (R$ 167.901,81) -fls. 64/66 autos principais-.
A recorrente elaborou cálculo atualizando aquele valor da causa e
acrescendo juros de mora da mesma data, redundando em R$ 2.130.001,88, o qual
considerou como base de cálculo de seus honorários advocatícios e apurou o valor devido
de R$ 213.000,18, que somados às custas e despesas processuais chegou ao valor de R$
218.296,72, objeto do cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133684-89.2020.8.26.0000 -Voto no 14742 - GC
6
O julgado do c. STJ encerra coisa julgada material, da qual se extrai
que o valor da causa somente comportaria atualização monetária, obviamente da data do
ajuizamento, inexistindo ordem de acréscimo de juros de mora desse mesmo termo.
Cabível, portanto, aplicação somente de correção monetária da data
do ajuizamento, o que encontra suporte ainda na Súmula STJ 14, e vai ao encontro do que
dispõe o NCPC, art. 85, § 2o, fine (...valor atualizado da causa, ...). Cumprindo a coisa
julgada material inexiste negativa de vigência ao CPC, art. 292, I e VIII.
E no tocante ao termo inicial dos juros de mora, essa que é a
controvérsia recursal, seu termo inicial em caso de fixação em percentual é o da data do
trânsito em julgado da decisão que os fixou, no caso a decisão do c. STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 165, 458, I e II, E
535 DO CPC. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PARTE. FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Não viola os arts. 165, 458, I e II e 535 do CPC o decisório que
está claro e contém suficiente fundamentação para dirimir
integralmente a controvérsia, não se confundindo decisão
desfavorável com omissão e/ou negativa de prestação jurisdicional.
2. Os juros moratórios incidem no cálculo dos honorários
advocatícios a partir do trânsito em julgado do aresto ou da
sentença em que foram fixados.
3. Recurso especial provido. (REsp 771.029/MG, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 09/11/2009 -
negrejei).
É, enfim, a mesma sistemática do § 16 do artigo 85 do Novo CPC:
“Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133684-89.2020.8.26.0000 -Voto no 14742 - GC
7
partir da data do trânsito em julgado da decisão”.
Nesse contexto, resulta incorreto o critério de contagem de juros de
mora nos honorários advocatícios, estabelecido pela agravante, na medida em que os juros
moratórios incidirão tão somente a partir do trânsito em julgado do título judicial
exequendo, o aresto do c. STJ.
A decisão objurgada, por correta, segue mantida também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, na parte
conhecida.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)